Tribunal: TJES
Processo: 5038635-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038635-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA
RECORRIDO: CECILIA SOARES FARIA VANZAN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE RÉ PATROCINOU AÇÃO PARA A AUTORA. LEVANTAMENTO DO ALVARÁ. AUSÊNCIA DE REPASSE DA PARTE QUE ERA DEVIDO À AUTORA. OMISSÃO QUANTO O LEVANTAMENTO DO ALVARÁ. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000.00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5038635-88.2023.8.08.0024

Recorrente: PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA

Recorrido: CECILIA SOARES FARIA VANZAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 9521919).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PRISCILLA ARAUJO CERQUEIRA MOURA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que ocorreu um erro na transferência;
c)
que não havia necessidade de ingresso no judiciário para o recebimento do valor;
d)
que não houve desrespeito ao contrato celebrado;
e)
que não deve haver condenação pelos danos morais sofridos;
f)
que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a autora na inicial que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a ré em 10/03/2021 a fim de que a parte patrocinasse a autora em demanda em face do laboratório Bioclínico.

Após o final da ação foi expedido alvará no valor de R$ 7.123,27, foi expedido em nome da causídica e devidamente sacado em maio de 2023 (em anexo). Todavia, a parcela devida à autora (70%) não lhe foi repassada.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação intempestiva.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida, explico.

Os documentos colacionados à inicial comprovam que a parte ré/recorrente patrocinou a parte autora/recorrida nos autos do processo nº 5010409-44.2021.8.08.0024 ajuizado em face de Laboratorio Bioclinico Ltda.

O documento de Id 9521891 comprova que no dia 26/05/2023 houve a expedição e levantamento de alvará no valor de R$7.123,27 cujo beneficiário foi a patrona da autora (ré nestes autos).

Outrossim, as conversas juntadas aos autos pela parte autora ao Id 9521892 demonstram que nos dias 11/07/2023 e 28/07/2023 a parte autora buscou informações junto à sua advogada ré para obter informações quanto à liberação do alvará, tendo a ré negado o recebimento dos valores.

Ocorre que à essa altura a parte ré já havia sacado os valores emitidos.

Cabe destacar que embora a parte sustente a ocorrência de erro, suposta impossibilidade de acesso à conta poupança, o que não restou comprovado.

Nesse sentido, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos art. 55 da Lei 9.099/5 e art. 85, §8º do CPC, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)